Tribunal: TJPA
Processo: 0023431-67.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023431-67.2017.8.14.0401

APELANTE: BRENDO ABREU MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – ART. 157, §2º, INC. II, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA. Sentença condenatória encontra ressonância probatória no Auto de Apresentação e Apreensão dos objetos subtraídos, bem como do Auto de Entrega dos referidos bens, e ainda, através dos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e em juízo. 2) INOBSERVÂNCIA DO ART. 226, DO CPP – IRRELEVÂNCIA. 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA – PLEITO INÓCUO. Pena-base fixada no patamar mínimo legal, assim como a fração da causa de aumento referente ao concurso de pessoas, de sorte a não ter o que ser reparado. 4) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por BRENDO ABREU MONTEIRO, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incs. II, do CPB.

Sustenta o apelante inexistirem provas da autoria delitiva suficientemente capazes de sustentar o édito condenatório contra ele proferido, mormente por não terem sido observadas as formalidades legais previstas no art. 226, do CPP, por ocasião do relato da vítima em sede inquisitorial, ressaltando não ter sido ela ouvida em fase judicial, sendo que, subsidiariamente, sustenta o apelante o redimensionamento da reprimenda a ele imposta.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o provimento parcial do apelo, a fim de que sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CPB.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

De acordo com a denúncia, no dia 18/09/2017, por volta das 22h00, o coletivo da linha Distrito Industrial/Iguatemi transitava pela Almirante Barroso, momento em que os passageiros foram surpreendidos por cinco indivíduos, os quais mediante grave ameaça, inclusive com uso de arma de fogo por um deles, anunciaram o assalto. Os denunciados roubaram
uma mochila de um passageiro contendo objetos pessoais, documentos e um aparelho celular. Após a empreitada, os assaltantes desceram do ônibus e fugiram. Todavia, guarda municipais que realizavam ronda perceberam vários indivíduos correndo pela rua e ao tomarem conhecimento do assalto, saíram no encalço dos meliantes, logrando êxito em alcançar apenas os denunciados BRENDO ABREU MONTEIRO e GABRIEL AZEVEDO NOBRE, os quais estavam com a mochila da vítima, que compareceu ao local e reconheceu os denunciados.

Sustenta o recorrente inexistirem nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra ele imposto, no que não assiste razão, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra ressonância nos autos através do Auto de Exibição e Apreensão e do Auto de Entrega dos bens subtraídos na empreitada, sendo que a autoria delitiva, por sua vez, restou evidenciada através dos depoimentos testemunhais, sobretudo o prestado pelo Agente Público Adailton de Lima Tavares, responsável pela condução do apelante à Delegacia de Polícia, por ocasião da prisão em flagrante do acusado, relatando, seja em sede inquisitorial, seja em juízo, que, juntamente com outros guardas, encontrava-se em ronda, quando foi alertado acerca de um assalto ocorrido num coletivo, momento no qual notaram os suspeitos fugindo em via pública, ao que passaram a prossegui-los, obtendo êxito na captura de dois deles, dentre os quais o ora recorrente, ainda em posse dos bens subtraído das vítimas, relatos estes que foram seguidos pelos demais agentes que participaram da referida prisão.

Com efeito, vê-se inexistirem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do apelante, sendo certo, que embora nenhuma vítima tenha comparecido em Juízo para prestar depoimentos, as demais circunstâncias dos autos mostram-se suficientemente capazes de corroborar o édito condenatório, de modo a ser irrelevante, para tanto, eventual inobservância dos ditames previstos no art. 226, do CPP, por ocasião do reconhecimento realizado pela vítima em sede inquisitorial.

Quanto ao pedido de redimensionamento da reprimenda imposta, vê-se ser inócuo, pois o magistrado de primeiro grau a fixou inicialmente no patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, não havendo o que ser reparado.

Ressalta-se ter o magistrado sentenciante valorado corretamente a majorante referente ao concurso de pessoas na terceira etapa do cálculo, cujo total definitivo perfez o
quantum
de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém, 31/10/2023